Tribunal: TJBA
Processo: 0001528-81.2010.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001528-81.2010.8.05.0106 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENTRALPOSTO LTDA Advogado(s): EDUARDO BRANDAO LIMA, REBECA APARECIDA DE SOUZA, SIMONE DOS SANTOS FERNANDES, LARISSA DE CAMPOS GARCIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO. RODOVIA ESTADUAL. BA 052. BEM PÚBLICO DE USO COMUM. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OU ORAL. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÁREA PÚBLICA INDIVIDUALIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO. POSSE E DENTENÇÃO PRECÁRIA. IRRELEVÂNCIA DO TEMPO DE POSSE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. UTILIZAÇÃO DA ÁREA PARA FINS EXCLUSIVAMENTE COMERCIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE SOCIAL. REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0001528-81.2010.8.05.0106, em que figuram como partes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.